Tribunal: TJMT
Processo: 1016637-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
1016637-94.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ROBSON MARTINS DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ante a manutenção da decisão invectivada, cumpra-se na íntegra a determinação deste magistrado constante no ID 102963953.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator